Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702439-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ALICE DIAS DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE DO TEMA 792 - STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão interlocutória proferida em 23/09/2024 pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0752602-43.2019.8.07.0016. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64833554). 3. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que juiz a quo determinou "o cancelamento de precatório que já havia sido regularmente expedido e, inclusive, encaminhado para a COORPRE, para determinar que em seu lugar seja expedida RPV respeitando o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020". Aduz que em data anterior ao julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, pelo TJDFT, a parte autora apresentou renúncia ao valor excedente ao teto de RPV . Aponta que a renúncia ocorreu quando vigentes os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 proferida pelo TJDFT no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, quando vigente o teto de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Requer a atribuição do efeito suspensivo da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV. 4. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do agravo (ID 65835933). 5. Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 64898149) II. Questão em discussão 6. A controvérsia reside em determinar se é possível a retroatividade da decisão proferida na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 aos precatórios já emitidos. 7. Compulsando os autos originais, processo no 0752602-43.2019.8.07.0016, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 01/02/2023 (ID 148232148). Foi expedida a Requisição de Precatório - 171653 (Precat 0747236-32.2023.8.07.0000) em 03/11/2023. Em sequência, foi deferido "o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital no 6.618/2020." (ID 209146812). III. Razões de decidir 8. Consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, a expedição do RPV deverá observar a limitação de 10 (dez) salários. 9. A superveniente Lei Distrital 6.618/2020, a qual alterava o valor para 20 salários mínimos, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). Todavia, em face daquele Acórdão foi interposto o Recurso Extraordinário no 1491414/DF, com decisão proferida pelo STF em sessão virtual realizada entre 21 e 28 de junho de 2024 e publicada no DJe de 04/07/2024. Na ocasião, a Suprema Corte relembrou que no julgamento da ADI 5706/RN, em março de 2024, ficou estabelecida a constitucionalidade da lei de origem parlamentar que altera o teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Em consequência, quando do julgamento do RE no 1491414/DF o STF destacou que o entendimento do Conselho Especial do TJDFT não estava alinhado com a recente orientação firmada pela Suprema Corte, de modo que foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que possibilitou a emissão de RPV até o limite de 20 salários-mínimos. 10. Sendo assim, em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada. 11. Embora, o STF tenha fixado o entendimento que "a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792). Em recente julgamento, firmou o entendimento pela inaplicabilidade do Tema no792 nas ações em que se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, porquanto os "contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes." 12. Precedente: "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário." (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024). 13. Assim, uma vez reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal e não sendo aplicável ao caso o entendimento do Tema 792 do STF, a decisão de primeira instância deve ser mantida, permitindo-se uma expedição de RPV em favor da parte credora, respeitada o limite de 20 (vinte) períodos mínimos. 14. Precedente deste e. Tribunal de Justiça: "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO COLENDO STF. RE 1.491.414/DF. APLICAÇAO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).) 2. A aplicação é imediata. A tese fixada no Tema 792, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Precedentes da Casa e da egrégia Turma. 4. Recurso provido. Decisão reformada." (Acórdão 1932644, 0727293-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) IV. Dispositivo e tese 15. Agravo conhecido e improvido. Decisão agravada mantida. Revogado o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática ID 64898149. 16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). 17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Tese de julgamento: " A Lei Distrital 6.618/2020 declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal tem aplicação imediata. A tese fixada no Tema 792 - STF não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020". (Acórdão 1960434, 0702439-97.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) A parte recorrente sustenta violação aos artigos 5o, XXXVI e 100, §3o e §5o, todos da CRFB, ao aplicar retroativamente a Lei Distrital n. 6.618/2020, desconsiderando a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas. Sustenta afronta, ainda, “ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.107/DF (Tema 792 da repercussão geral), em que restou decidido que "a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Defende a existência da repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Sem contrarrazões. Com relação à matéria em debate, o Acórdão recorrido vai de encontro à tese da parte recorrente, conforme seguinte trecho da ementa a seguir transcrito: “Assim, uma vez reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal e não sendo aplicável ao caso o entendimento do Tema 792 do STF, a decisão de primeira instância deve ser mantida, permitindo-se uma expedição de RPV em favor da parte credora, respeitada o limite de 20 (vinte) períodos mínimos.” Tem-se em conta, ainda, que o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, Lei Complementar Distrital no 6.618/2020, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado no 280 da Súmula de Jurisprudência do STF. O dispositivo constitucional alegadamente violado (artigo 5o, XXXVI, da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada à Lei Complementar Distrital no 6.618/2020, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) O E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão. Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal